Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Processual civil. Execução de título executivo extrajudicial. Devedor. Citação. Consumação. Pagamento voluntário. Ausência. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Postulação. Expedição de ofícios à Latam, ao Ifood, à Uber e à 99. Averiguação da fonte de pagamento do executado aos serviços prestados às empresas. Penhora de eventual crédito detido junto à companhia aérea. Diligência. Desvirtuamento. Diligências realizadas pela parte exequente. Demonstração. Inocorrência. Inércia. Suprimento pelo judiciário. Inviabilidade. Decisão agravada. Ausência de fundamentação. Provimento devidamente aparelhado. Vício de nulidade inexistente. Preliminar rejeitada. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no âmbito de execução de título extrajudicial, indeferira o pedido que formularam os exequentes almejando a expedição de ofício às empresas Tam Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil), Ifood.com Agência de Restaurantes Online S.A., Uber do Brasil Tecnologia Ltda e 99 Tecnologia Ltda, como forma de obter informações acerca da origem dos pagamentos realizados pelo executado, requestando, ainda, no pertinente à companhia aérea, a penhora de eventuais créditos detidos pelo executado junto à empresa.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de, como forma de perscrutação da subsistência e da origem de ativos de titularidade do executado, expedir-se ofício às empresas Tam Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil), Ifood.com Agência de Restaurantes Online S.A., Uber do Brasil Tecnologia Ltda e 99 Tecnologia Ltda, viabilizando-se, ainda, eventual penhora de créditos detidos pelo executado perante a companhia aérea, defronte a frustração das diligências expropriatórias até então realizadas.
III. Razões de decidir
3. A motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado, não vilipendiando esse regramento a decisão que, conquanto sucinta, contempla os fundamentos que conduziram ao desenlace alcançado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11).
4. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando ao impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofício a companhia aérea e a empresas de serviços por aplicativos como forma de ser viabilizada a localização da subsistência e da origem de ativos de titularidade do executado é impassível de deferimento quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance.
5. O juiz, como condutor do processo, deve participar proativamente do curso processual de molde a viabilizar a realização do visado com o processo, pois encerra simples instrumento para ultimação do direito material, não se legitimando, contudo, que, no ambiente de pretensão executória, a parte credora, abdicando dos deveres que também lhe estão afetados, permaneça inerte quanto à ultimação das diligências que são passíveis de serem realizadas sem a interseção judicial, assumindo a postura de demandar sucessivas diligências sem a comprovação de que exaurira aquelas que pode ultimar diretamente.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.